Tribunal: TJSP
Processo: 1007859-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
*EXTINÇÃO DO PROCESSO – Ação revisional – Processo extinto com fundamento no art. 485, IV, do CPC – Ilegitimidade ativa e inépcia da inicial por vício na representação processual – Apelante que não procedeu à regularização, embora instada a se manifestar, quedando-se inerte – Extinção bem decretada – Recurso não provido *